Tribunal: TJDFT
Processo: 0786656-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, inciso I, do CPC, em razão do não cumprimento da determinação judicial para emendar a inicial e apresentar cópias dos processos administrativos.
3. As razões recursais limitam-se a sustentar a nulidade do auto de infração por recusa ao teste de alcoolemia, alegando irregularidade na oferta do etilômetro, vícios formais no auto de infração e ausência de tramitação simultânea do processo de multa e de suspensão do direito de dirigir.
4. As alegações recursais não enfrentam o fundamento determinante da sentença — o descumprimento da determinação de emenda à inicial — limitando-se a discutir o mérito da autuação administrativa. Ausente impugnação específica ao fundamento determinante da sentença, não se observa a dialeticidade exigida pelo art. 42 da Lei no 9.099/1995.
5. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.